Tribunal: TJPA
Processo: 0023628-75.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023628-75.2010.8.14.0301

APELANTE: FARMACIA ARTESANAL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0023628-75.2010.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

FARMACIA ARTESANAL LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I –O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

II- No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado em razão de não ter apreciado todos os pontos ventilados, entendo que não assiste razão ao embargante, posto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão, mesmo com o advento do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que, inclusive, esse entendimento pode ser identificado na regra expressa no art. 489, §1°, IV do CPC, pois o dispositivo apenas considera não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

III- Apesar da inexistência de omissão no julgado, passo a analisar os pontos levantados pela parte embargante. De modo geral, a insurgência da recorrente está relacionada ao fato de que a utilização da Portaria n.º 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde se trata de norma infra legal aplicada por órgão totalmente incompetente para tal função, pelo que a sua aplicação é totalmente incabível ao caso.

IV- O Ministério da Saúde, no exercício de suas funções, nos termos do artigo 200, incisos I e II, da Constituição Federal, e por meio de delegação aos órgãos estaduais integrantes do Sistema Único de Saúde/SUS, do qual faz parte a Vigilância Sanitária, regula a manipulação, comercialização e outras condutas afins, de substância constante de lista, entre elas as retinóicas (Portaria n.º 344/98).

V- A delegação das atribuições constitucionalmente conferidas ao Ministério da Saúde foi regulamentada pela Lei Federal n.º 8.080/90 (artigo 6.º, inciso I, alínea a, § 1.º, inciso I e II) que, prestigiando as disposições superiores, estabeleceu a competência do Sistema Único de Saúde, ao qual incumbe, conforme aduzido, as funções da Vigilância Sanitária. E no exercício de tais funções, repise-se, é que foi editada a Portaria n.º 344/98.

VI- Entendo possível e aceitável que eventual ato fiscalizatório, com amparo no artigo 29, da Portaria nº 344\1998, não tem o condão de violar o princípio da legalidade, porquanto, a rigor, não configura inovação ou mesmo extrapolação aos comandos de lei disciplinadores da matéria.

IX- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de junho de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 9225235) opostos por
FARMACIA ARTESANAL LTDA
em face do Acórdão de id n° 8974245 que negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PORTARIA N.º 344/98. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRINCÍPIOS ATIVOS RETINÓICOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face dos efeitos da Portaria n° 344/98, que proibiu as farmácias de manipulação de trabalharem com isotretinoína.

Salienta-se que a vedação da manipulação das substâncias retinóicas relacionadas na lista C2 pela Portaria n.º 344/98 foi proposta pelo Parecer sobre Medicamentos Retinóicos, divulgado no site da ANVISA

As farmácias se submetem à fiscalização da ANVISA, que possui competência para regulamentar os processos de manipulação de medicamentos, como no caso dos princípios ativos retinóicos incluídos na lista C2, da Portaria n.º 344/98, sobretudo em se tratando de substâncias altamente nocivas à saúde, e com efeitos colaterais gravíssimos, necessitando de um maior rigor no processo para sua dispensação, sobretudo diante da banalização do consumo, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade.

Mostra-se legítima a intervenção estatal na esfera privada, sempre, e somente, para que prepondere o interesse público e o bem estar social, ainda que, outros anseios, sejam sacrificados, no menor grau possível.

Inexiste qualquer ilegalidade na Portaria n° 344/98, na medida em que, ao proibir a manipulação de substâncias constantes da lista "C2" (retinóicas), objetivou a proteção da saúde pública, diante do elevado potencial lesivo da referida substância, razão pela qual seu processo de comercialização deve ser rigorosamente controlado.

Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que há omissão no acórdão ora embargado, tendo em vista que deixou de se manifestar acerca do argumento de que a portaria exarada pelo Ministério da Saúde não ter o poder regulamentar técnico, sendo inaplicável a disposição contida no inciso III do art. 7º da Lei n.º 9.782/99, visto que a ANVISA sequer existia quando da edição da Portaria n.º 488/98.

Assevera que em momento algum houve a manifestação sobre o fato de que o impedimento discutido se encontra pautado em portaria, norma infra legal, exarada pela Secretária de Vigilância Sanitária, publicada em 12 de Maio de 1998, portanto, exarada por órgão manifestamente ilegal à proferir tal norma.

Destarte, aponta que a utilização da Portaria n.º 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde se trata de norma infra legal aplicada por órgão totalmente incompetente para tal função, pelo que a sua aplicação é totalmente incabível, fato este que não fora devidamente apreciado quando do julgamento do recurso de apelação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a omissão apontada e alterar a decisão anteriormente proferida.

O
ESTADO DO PARÁ

apresentou contrarrazões (id n° 9405982).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado em razão de não ter apreciado todos os pontos ventilados, entendo que não assiste razão ao embargante, posto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão, mesmo com o advento do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que, inclusive, esse entendimento pode ser identificado na regra expressa no art. 489, §1°, IV do CPC
, pois o dispositivo apenas considera não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

Colaciono a seguir julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ANULAÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. (...)AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em nulidade por afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, quando a decisão examinou adequadamente todos os argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

II - "O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/6/2015).

(...)

(AgRg nos EDcl no RHC 92.177/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 30/10/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
SUPOSTA AFRONTA AO ART. 489, § 1º, CPC. NÃO
_
OCORRÊNCIA.
ARGUMENTOS
_
ANALISADOS.PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão.

II - Não há que se falar em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, quando a decisão examinou adequadamente todos os argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

III - "O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/6/2015).

IV - A jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a sentença condenatória não configura, por si só, prejuízo indispensável para o reconhecimento da nulidade.

V - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no RHC 96.462/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018)

No entanto, apesar da inexistência de omissão no julgado, passo a analisar os pontos levantados pela parte embargante. De modo geral, a insurgência da recorrente está relacionada ao fato de que a utilização da Portaria n.º 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde se trata de norma infra legal aplicada por órgão totalmente incompetente para tal função, pelo que a sua aplicação é totalmente incabível ao caso.

Pois bem. O Ministério da Saúde, no exercício de suas funções, nos termos do artigo 200, incisos I e II, da Constituição Federal, e por meio de delegação aos órgãos estaduais integrantes do Sistema Único de Saúde/SUS, do qual faz parte a Vigilância Sanitária, regula a manipulação, comercialização e outras condutas afins, de substância constante de lista, entre elas as retinóicas (Portaria n.º 344/98).

A delegação das atribuições constitucionalmente conferidas ao Ministério da Saúde foi regulamentada pela Lei Federal n.º 8.080/90 (artigo 6.º, inciso I, alínea a, § 1.º, inciso I e II) que, prestigiando as disposições superiores, estabeleceu a competência do Sistema Único de Saúde, ao qual incumbe, conforme aduzido, as funções da Vigilância Sanitária. E no exercício de tais funções, repise-se, é que foi editada a Portaria n.º 344/98.

Somado a isso, a Lei nº 6.360/76, em seus artigos 7º, 75, 77 e 80, traz as seguintes previsões:

Art. 7º - Como medida de segurança sanitária e a vista de razões fundamentadas do órgão competente, poderá o Ministério da Saúde, a qualquer momento, suspender a fabricação e venda de qualquer dos produtos de que trata esta Lei, que, embora registrado, se torne suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana.

Art. 75. O Ministério da Saúde baixará normas e aperfeiçoará mecanismos destinados a garantir ao consumidor a qualidade dos medicamentos, tendo em conta a identidade, atividade, pureza, eficácia e inocuidade dos produtos e abrangendo as especificações de qualidade a fiscalização da produção.

Art. 77. A inspeção da produção de medicamentos terá em vista, prioritariamente, os seguintes aspectos:

I - a fabricação, tendo em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos desfavoráveis, inclusive a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-elaborados e do produto acabado;

II - o produto acabado, a fim de verificar o atendimento dos requisitos pertinentes aos responsáveis técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos locais e equipamentos, ao saneamento do meio, às matérias-primas e aos sistemas de inspeção e auto-inspeção e registro de medicamentos.

Art. 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão exercidas:

I - no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos regulamentos;

II - nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios, observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva.

Diante de tais previsões, entendo possível e aceitável que eventual ato fiscalizatório, com amparo no artigo 29, da Portaria nº 344\1998, não tem o condão de violar o princípio da legalidade, porquanto, a rigor, não configura inovação ou mesmo extrapolação aos comandos de lei disciplinadores da matéria.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022